Tribunal: CARF
Processo: 13884.001883/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001883/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.336 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HEITOR LUZ DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001883/2010-07
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001883/2010-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2007, ano-calendário 2006, em nome
do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de imposto a pagar de R$
2.071,45 para crédito tributário no valor de R$ 23.362,11, sendo R$ 11.006,37 a título
de imposto, R$ 8.254,77 a título de multa de ofício e R$ 4.100,97 a título de juros de
mora calculados até 30/11/2010 (fls. 07/13).
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista,
no valor de R$ 34.977,03, com IRRF no valor de R$ 1.165,90; omissão de rendimentos
da UBB Prev. – Previdência Complementar, CNPJ 48.789.424/0001-03, no valor de R$
6.355,87, com IRRF no valor de R$ 360,18; e compensação indevida de imposto de
renda na fonte, no valor de R$ 1.165,90, referente a rendimento recebido do Instituto
Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40.
O interessado apresentou impugnação de fls. 02/06, em 14/12/2010, alegando, em
síntese, que:
1) Em momento algum comete qualquer irregularidade contra a Fazenda Nacional, não
merecendo a aplicação da multa de oficio. Não omitiu rendimentos em sua declaração, o
que houve foi falta de informação do agente pagador do rendimento para que fosse
declarado no local correto.
2) O ganho se deu por conta de ação judicial, que concedeu aumento em sua
aposentadoria, pago em uma única parcela, sem qualquer informe de rendimentos. Em
sua primeira declaração informou os rendimentos no campo de tributação exclusiva e na
retificadora colocou os rendimentos como isentos. Vê-se que em nenhum momento
tentou levar a Receita a engano, propositadamente, o que faria incidir a multa de ofício.
3) Não se trata de um ganho excepcional auferido em uma única parcela. Trata-se do
resultado de uma ação de revisão de aposentadoria que trouxe um aumento no
rendimento mensal do contribuinte, e que, por força da morosidade da justiça, acabou
sendo pago muito tempo depois.
4) A jurisprudência entende que somente caberia o Imposto nos pagamentos em atrás se
os mesmos fossem cabíveis quando do pagamento mensal.
5) Sua aposentadoria foi deferida em 26/07/1994, data em que o reajuste retroagiu, e
mesmo com o reajuste deferido pela tutela judicial não atingiu a faixa da Isenção como
a seguir demonstrado:
Renda Mensal inicial (1994) ......R$ 451,06
Renda Mensal Revista (ação) .....R$ 512,91
Rendimentos Isentos (07/94) ......R$ 561,96
6) A sentença se deu em 2006 e concedeu a Revisão dos valores desde 1994 até 2005.
Os valores recebidos pelo contribuintes mesmo após a Revisão ficariam na casa da
Isenção, como vemos a seguir:
Renda Mensal (2005) ..................R$ 1.362,77
Renda Mensal Revista .................R$ 1.751,81
Desconto de 30% Alimentos........R$ 524,24
Valor Liquido ..............................R$ 1.222,27
Rendimentos Isentos Tabela........R$ 1.257,12
7) O lançamento do imposto, tal como a multa, se apresenta contrario à Legislação, pois
considera o ganho do contribuinte como um prêmio de pagamento único e não verba
salarial de prestação continuada, na qual mês a mês não lhe seria imputado qualquer
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001883/2010-07

imposto, como se viu nos demonstrativos acima e como entende a nossa douta
jurisprudência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa imposta é idevida por que pune o contribuinte por não declarar o
rendimento em um exercício em que não havia campo próprio para esta declaração.
a) o cálculo do imposto deve ser feito mediante apuração mensal e aplicação das
tabelas e alíquotas da época.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Conforme documentos anexados na impugnação (fls. 17/28 e 55), vê que o contribuinte
teve deferida sua aposentadoria por tempo de contribuição em 26/07/1994 (DIB).
A Previdência Oficial efetuou a revisão do benefício por determinação da Justiça
Federal, processo no 200503000398702, e foi condenado a pagar, em 08/2006, ao
impugnante o valor total de R$ 38.863,37, com recolhimento de IRRF no valor de R$
1.165,90.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim
dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001883/2010-07

VI – omitir receitas ou rendimentos.” Vê-se, então, que o descumprimento destes
mandamentos provoca o poder-dever do Fisco de, em revisão à declaração, corrigir
esses desvios e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
(...)
Por fim, os acórdãos proferidos pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizados
como reforço a esta ou aquela tese, não constituem, por si só, normas complementares,
conforme art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância
julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas na ação que resultou a
decisão.
Esclareça-se, ainda, que, anualmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso
da competência que lhe é outorgada pelo artigo 16 da Lei no 9.799/1999, edita
Instruções Normativas dispondo sobre a apresentação da declaração de ajuste anual,
estabelecendo forma, prazo e condições para o cumprimento da obrigação e o respectivo
responsável que, salvo as exceções legalmente previstas, é o próprio sujeito passivo da
obrigação principal.
Toda legislação tributária é amplamente divulgada, com publicação no Diário Oficial da
União, podendo ser encontrada, inclusive com orientações, no site da Receita Federal
(www. receita.fazenda.gov.br). Assim, de nada vale o interessado alegar
desconhecimento das leis. Tal alegação não tem o condão de afastar a responsabilidade
do contribuinte.
Vale lembrar, por oportuno, que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei e
escusar-se de cumpri-la (art. 3o da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro,
Decreto-lei no 4.657, de 04/09/1942).
Da mesma forma, não pode o contribuinte transferir a outra pessoa a responsabilidade
que lhe é atribuída no caso de declaração inexata, motivada por omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Assim, mantém-se a inclusão dos rendimentos percebidos pelo contribuinte, decorrentes
de ação judicial, no valor de R$ 34.977,03, conforme Notificação de Lançamento de fls.
07/13.
Relativamente à tributação dos resgates de contribuições de Previdência Privada, o
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, estabelece:
Art. 39. Não entrarão no computo do rendimento bruto:
(...)
XXXVIII – o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);
(...)
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769, de 1998, arts. 1o e 2o):
(...).
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei 9.250, de 1995, art. 33). (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que os benefícios e as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições recebidos de entidades de previdência
privada são tributáveis, excetuando-se, apenas, o valor de resgate de contribuições, cujo
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001883/2010-07

ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Em pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, verifica-se DIRF entregue pela UBB
Prev – Previdência Complementar, CNPJ 48.789.424/0001-03, com rendimentos
tributáveis no valor total de R$ 44.112,77, e IRRF no valor de R$ 2.751,25.
O contribuinte apresenta tão somente cópia dos Informe de Rendimentos Financeiros
Imposto de Renda – Pessoa Física de fls. 58 e 59, emitidos pela UBB Prev –
Previdência Complementar, CNPJ 48.789.424/0001-03, onde constam o valor de R$
37.756,90 correspondente a Benefício Previdência Complementar. Consta ainda nesses
Informes o valor de R$ 7.971,54 referente a Pensão Alimentícia.
Ora, os Informes de Rendimentos Financeiros Imposto de Renda – Pessoa Física de fls.
58 e 59, emitidos pela UBB Prev – Previdência Complementar, CNPJ 48.789.424/0001-
03, informando o valor total de Benefício Previdência Complementar, sem qualquer
esclarecimento, não comprovam que o valor de R$ 6.355,87 não foi recebido pelo
impugnante.
O valor de R$ 37.756,90 de rendimentos tributáveis constantes nos Informes de
Rendimentos Financeiros Imposto de Renda – Pessoa Física de fls. 58 e 59, emitidos
pela UBB Prev – Previdência Complementar, CNPJ 48.789.424/0001-03, parecem
corresponder ao valor do rendimento tributável já descontados o valor de pensão
alimentícia.
Assim, conclui-se, que o autuado não apresentou na impugnação elementos que
pudessem comprovar que o rendimento não foi por ele recebido, no anocalendário em
questão.
No que tange à compensação indevida de imposto de renda na fonte, no valor de R$
1.165,90, referente a rendimento recebido do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ
29.979.036/0001-40, cabe esclarecer que esse mesmo valor de IRRF foi considerado
sobre o rendimento decorrente de ação judicial.
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe transcrever
o art. 44 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(....)”.(grifos nossos)
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito, e tem como suporte fático a revisão
de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto ou
diferença de imposto a pagar.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001883/2010-07

Assim, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados todos os
pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a aplicação da
multa de 75%.
Diante do exposto, voto por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
mantendo integralmente o resultado da Notificação de Lançamento de fls. 07/13. São
Paulo, 21 de agosto de 2014.
(assinado digitalmente)
MARY KAZUKO OKADA – relatora

DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Em se tratando de rendimentos percebidos em função de ação judicial, o art. 12 da Lei
no 7.713/1.998 apresenta o seguinte entendimento:
“Art. 12- No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.” (grifos nossos)
Dispõe a IN SRF no 15/2001 que a retenção de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser efetuado no momento
em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário:
“Decisão Judicial
Art. 19. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário.
(...)”
Alega o contribuinte que se os valores recebidos acumuladamente tivessem sido pagos
mensalmente na época em que eram devidos, não teriam ultrapassado o limite de
isenção mensal e não sofreriam a incidência do imposto de renda.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no anocalendário de
2006 comporta análise da legislação vigente, conforme segue.
Sobre a matéria em questão, cumpre transcrever os artigos 37 e 38 do Regulamento do
Imposto Renda (RIR- Decreto n.o 3.000/1999), que assim dispõe:
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o,
§ 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o). Parágrafo único.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001883/2010-07

Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal
a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição
financeira em favor do beneficiário.”
Como se vê pelas normas acima transcritas, não há dúvida de que a incidência do
imposto de renda das pessoas físicas é feita segundo o regime de caixa, ou seja, a
incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas não ocorre com o simples
surgimento do direito à percepção dos rendimentos, mas sim no momento em que o
sujeito passivo efetivamente recebe determinado rendimento da fonte pagadora.
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês de seu efetivo recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, quando estiverem devidamente comprovadas.
Com efeito, o valor recebido acumuladamente pelo contribuinte em razão de ação
judicial não é rendimento isento ou não tributável e, assim sendo, deve ser oferecido à
tributação na declaração de ajuste anual, compensando-se o imposto de renda retido na
fonte, conforme estabelece o art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in
verbis:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no anocalendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
(...)” Nesse sentido, a Lei 9.250/1995 determina quais são os rendimentos que devem
compor a base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; (....)”
Depreende-se dos dispositivos legais, que é dever de o contribuinte informar todos os
rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário na declaração de ajuste anual e, se
assim não o fizer, poderá responder pelas infrações apuradas.
O Decreto no 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ao regulamentar a norma
legal, apontou expressamente, no artigo 39 e seguintes, os rendimentos não-tributáveis e
os isentos, sendo certo que as verbas objeto da presente controvérsia não estão incluídas
em tais dispositivos.
Ademais, nos termos do artigo 111 do CTN, as normas instituidoras de isenção devem
ser interpretadas literalmente:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Desse modo, resta demonstrado que as verbas recebidas caracterizam renda e proventos
de qualquer natureza, nos ditames do artigo 43 do CTN, sendo, portanto, tributáveis e
sujeitas à declaração de juste anual, tendo em vista que não foram expressamente
consideradas isentas ou excluídas da tributação do imposto de renda por meio de norma
legal.
Os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001883/2010-07

tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o imposto só atinge o
rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte.
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à tributação no
mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária.
Ressalte-se que, somente a partir de 28 de julho de 2010, com a edição da Medida
Provisória n° 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente
na fonte, salvo opção irretratável do contribuinte pela tributação na declaração de ajuste
anual.
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 103
DF CARF MF
Original